Tribunal: CARF
Processo: 10880.953988/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953988/2013-20
RESOLUÇÃO
1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CONSULVIX ENGENHARIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para a Unidade de Origem comprovar oferecimento à
tributação das receitas financeiras decorrentes da retenção de R$ 92.041,27, vinculada ao código
de receita 8045, nos termos da fundamentação.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 15678.63453.200709.1.7.02-4939, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
2
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006) no
valor de R$ 105.720,52 (cento e cinco mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 07), não reconheceu o
direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 105.720,52 (cento e cinco mil, setecentos e vinte
reais e cinquenta e dois centavos), reconheceu o valor de R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e
cinquenta reais), de forma que as compensações não restaram homologadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 13/21) por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
incorporou a Empresa Consulvix Engenharia S/A, sendo que a discussão é
sobre crédito apurado pela empresa incorporada;
(ii)
não cabe agora à Autoridade apontar supostas irregularidades na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do Ano-Calendário de
2006, alegando eventuais inconsistências ou divergências quanto a um saldo
negativo de IRPJ apurado há mais de 07 (sete) anos e que, durante todo esse
período, sequer chegou a ser contestado pela Receita Federal;
(iii)
não pode o Fisco, simplesmente retroagir, para desconsiderar o saldo
negativo de IRPJ que foi regularmente apurado pela Contribuinte e
declarado na DIPJ do Exercício de 2007 (período esse que já foi atingido pela
decadência);
(iv)
a DRF de origem reconheceu apenas a retenção realizada no valor de R$
3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais), desconsiderando as
retenções de R$ 10.129,25 (dez mil cento e vinte e nove reais e vinte cinco
centavos) e R$ 92.041,27 (noventa e dois mil e quarenta e um reais e vinte e
sete centavos);
(v)
a fim de comprovar a existência integral do direito creditório, a Contribuinte
colaciona os comprovantes das demais retenções, as quais foram
indeferidas pela I. Autoridade Fiscal;
(vi)
resta plenamente demonstrada a regularidade do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006, Exercício de 2007, e a consequente validade das
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
3
compensações efetuadas com tal crédito, através do PER/DCOMP no
15678.63453.200709.1.7.02-4939, sendo de rigor a reforma do r. despacho
ora impugnado, para que sejam homologadas integralmente as
compensações realizadas.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de abril de 2021, a 22a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de no
108-013.578 (e-fls. 285/327) entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento
de que:
(i)
a Manifestante confunde o prazo decadencial para o Fisco exercer o direito
de lançar (cobrar tributo) com a faculdade de o Fisco verificar a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado em favor do contribuinte, em sede de análise
de direito creditório e reduzir ou anular o direito creditório, até o limite
pleiteado;
(ii)
é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a data
em que é requerida a restituição/compensação, sendo de responsabilidade
do contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
conforme o disposto no artigo 170 do CTN;
(iii)
por erro da Manifestante, essa deixou de declarar as parcelas de estimativas
mensais de IRPJ em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito;
(iv)
a estimativa de IRPJ de dezembro/2006 encontra-se extinta por pagamento.
Com relação ao tema compensações não homologadas, foi publicado o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018,
uniformizando a interpretação sobre a compensação de estimativas
referentes ao IRPJ e a CSLL efetuada por meio de Declaração de
Compensação;
(v)
os valores apurados por estimativa são antecipação do IRPJ e CSLL devidos
em 31/12 do respectivo ano-calendário, de modo que não podem ser
cobrados nem inscritos em Dívida Ativa da União antes desta data. No
entanto, as estimativas que não tenham sido homologadas depois de 31/12
do ano-calendário respectivo, deixam de ser mera antecipação e passam a
ser crédito tributário devido, passíveis de cobrança e inscrição em DAU;
(vi)
consultando os sistemas da RFB, não encontrei outra utilização para as
parcelas de estimativas mensais de IRPJ aqui tratadas. Em consequência, as
seguintes parcelas de estimativas mensais de IRPJ podem ser utilizadas na
composição do crédito do saldo negativo de IRPJ do anocalendário 2006: R$
7.698,08 + R$ 1.216,75 = R$ 8.914,83;
(vii)
quanto à parcela de IRRF de valor igual a R$ 10.129,25 (código de receita
3426), verifico que as receitas financeiras oferecidas à tributação (Outras
Receitas Financeiras ... R$ 876.952,00) estão declaradas em montante
superior aos rendimentos tributáveis correspondentes a esta parcela (R$
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
4
47.961,71). Considero compatíveis os rendimentos declarados em DIPJ com
os rendimentos tributáveis do código de receita 3426;
(viii)
em relação ao código de receita 8045 não encontrei demonstração por parte
da Manifestante no sentido de oferecer à tributação os rendimentos
tributáveis vinculados ao código de receita 8045. Deve a Contestadora trazer
aos autos a documentação contábil e/ou fiscal que demonstre o
oferecimento de tais receitas à tributação. Logo, não há como considerar a
parcela de retenção na fonte do código de receita 8045 na composição do
crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
6.

Em 20/09/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-013.578, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (e-fl. 333) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 336/349), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a Contribuinte demonstrou a ocorrência da retenção na fonte com base em
diversos documentos juntados no curso do processo, e que por si sós são
suficientes para o reconhecimento da referida retenção na fonte na
composição do saldo negativo do período;
(ii)
o crédito em questão é oriundo da retenção do Imposto de Renda sobre
parte dos valores levantados pela Contribuinte nos autos da ação ordinária
n.o 0415627-93.1995.8.26.0053 que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda
Pública de São Paulo, ajuizada pela Contribuinte em face do Departamento
de Estradas e Rodagem de São Paulo – DER;
(iii)
referida ação discutia o direito da Consulvix Engenharia S/A (atual
ROPLANO), em receber o montante de R$ 4.155.630,29, relacionado às
faturas por ela emitidas em razão dos serviços prestados no passado ao DER;
(iv)
em razão da procedência da ação, o DER foi condenado a realizar o
pagamento das faturas em 10 parcelas anuais em precatórios;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
5
(v)
no presente caso, a referida retenção na fonte no montante de R$ 92.041,27
corresponde a quinta parcela do precatório depositado pelo DER, sendo
liberado para a Contribuinte o valor líquido de R$ 750.716,21, conforme
consta no demonstrativo elaborado pelo próprio DER;
(vi)
no curso do processo judicial houve decisão judicial que expressamente
reconheceu a retenção do imposto de renda na fonte, e determinou a
expedição de mandado de levantamento do valor depositado judicialmente;
(vii)
a Contribuinte, por sua vez, informou o valor da retenção no seu Livro
Diário;
(viii)
os valores em questão se referem a receitas financeiras decorrentes de
depósito judicial realizado no mencionado processo judicial, sendo que
foram informadas juntamente com outras receitas financeiras auferidas no
ano-calendário de 2006, e se encontram dentro do valor total de R$
876.952,00 informado na linha 21 da Ficha 06A da DIPJ 2007 AC 2006;
(ix)
verifica-se que o valor relativo à retenção na fonte de R$ 92.041,27 não
considerado pela DRF e pela DRJ está devidamente comprovado através de
toda documentação juntada nos autos, razão pela qual deve ser confirmado
na composição do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2006, a fim de que, consequentemente, sejam integralmente confirmadas as
compensações
realizadas
através
do
PER/DCOMP
retificador
no:
15678.63453.200709.1.7.02-4939.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
6
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20/09/2021 (e-fl. 333), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20/10/2021 (e-fl.
334), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
11.

Senão vejamos.
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006) no valor de R$
105.720,52 (cento e cinco mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), resultante de
antecipações a título de retenções.
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 07), não reconheceu o
direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe de R$ 102.170,52
(cento e dois mil, cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos) “não restaram confirmadas”.
Confira-se:

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
7

14.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
19.044,08 (dezenove mil, quarenta e quatro reais e oito centavos), a título de retenções,
pagamentos e estimativas, nos seguintes termos:
“Já havia sido deferida via Despacho Decisório a parcela de IRRF no valor de
R$ 3.550,00 (código de receita 1708).
Quanto à parcela de IRRF de valor igual a R$ 10.129,25 (código de receita
3426), verifico que as receitas financeiras oferecidas à tributação (Outras
Receitas Financeiras ... R$ 876.952,00) estão declaradas em montante superior
aos rendimentos tributáveis correspondentes a esta parcela (R$ 47.961,71).
Considero compatíveis os rendimentos declarados em DIPJ com os rendimentos
tributáveis do código de receita 3426.
[...]

[...]
Em relação ao código de receita 8045, consta do Manual do Imposto de
Renda Retido na Fonte 2006 (Mafon 2006) que o imposto retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual.
Compulsando os autos, não encontrei demonstração por parte da manifestante
no sentido de oferecer à tributação os rendimentos tributáveis vinculados ao
código de receita 8045. Deve a contestadora trazer aos autos a documentação
contábil e/ou fiscal que demonstre o oferecimento de tais receitas à tributação.
Logo, não há como considerar a parcela de retenção na fonte do código de
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
8
receita 8045 na composição do crédito do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006.” (e-fls. 325/326)
15.

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
procedência parcial da Manifestação de Inconformidade justamente pelo fato de a Recorrente não
ter oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos sobre as receitas de prestação de
serviços.
16.

Tanto o é que, a parcela de retenção no valor de R$ 10.129,25 (dez mil, cento e
vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) restou confirmada em sua totalidade, já que
“compatíveis os rendimentos declarados em DIPJ com os rendimentos tributáveis do código de
receita 3426”. (e-fl. 326, g.n.)
17.

No entanto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz as seguintes
alegações:
“De outro lado, cumpre destacar que também não prospera a
argumentação trazida no v. acórdão proferido pela DRJ de que os valores que
originaram a retenção na fonte não teriam sido oferecidos à tributação.
Os valores em questão se referem a receitas financeiras decorrentes de
depósito judicial realizado no mencionado processo judicial, sendo que foram
informadas juntamente com outras receitas financeiras auferidas no ano-
calendário de 2006, e se encontram dentro do valor total de R$ 876.952,00
informado na linha 21 da Ficha 06A da DIPJ 2007 AC 2006, trazida às fls. 129 do
processo, conforme se verifica abaixo: [...]”. (e-fl. 347)
18.

Da análise dos autos, em específico do “Comprovante de Rateio de Pagamento” (e-
fl. 361) e do “Mandado de Levantamento Judicial” (e-fl. 367), verifica-se o valor líquido levantado
pela Recorrente é de R$ 750.716,21 (setecentos e cinquenta mil, setecentos e dezesseis reais e
vinte e um centavos); valor esse aparentemente compatível com os rendimentos oferecidos à
tributação (R$ 876.952,00). Confira-se:

************************************************************
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
9

*********************************************************

19.

Pois bem.
20.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado para comprovação integral do saldo negativo pleiteado.
21.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material3,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação do

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.531 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953988/2013-20
10
oferecimento à tributação das receitas financeiras decorrentes da retenção (R$ 92.041,27),
vinculada ao código de receita 8045.
22.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
23.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
24.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 384
DF CARF MF
Original